Tribunal: STF
Processo: ARE 1483926
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jairo Francisco dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉUS PRONUNCIADOS PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, DO CP). PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE JAIRO FRANCISCO DOS SANTOS - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DEMONSTRADOS - INVIABILIDADE. PEDIDO COMUM: DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Wildon Teixeira dos Reis e Jairo Francisco dos Santos em face da decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, a fim de serem levados a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Pleito de impronúncia requerido pelo Recorrente Jairo Francisco dos Santos – não acolhimento. Materialidade delitiva comprovada. Existência de duas versões plausíveis nos autos. Uma no sentido de que JAIRO, agindo com pleno domínio do fato, prestou auxílio material ao Réu WILDON, entregando-lhe a arma de fogo utilizada para ceifar a vida da Vítima; e outra, no sentido de que WILDON já trazia consigo o revólver que utilizou na prática do crime, ou seja, sem qualquer participação de JAIRO. Neste caso, a negativa de participação do Recorrente JAIRO no crime não ficou cabalmente demonstrada, de modo que a pronúncia fica mantida, porquanto a dúvida, neste momento, pende em favor da sociedade, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate. 3. Pedido comum dos Recorrentes: Exclusão da qualificadora do motivo fútil– impossibilidade. Parte da prova oral colhida nos autos informa que houve uma briga generalizada durante uma festa popular e a Vítima ao verificar o que estava acontecendo, avistou uma pessoa conhecida desmaiada, decorrente de agressões supostamente perpetradas pelo Recorrente WILDON, e foi tentar socorrê-la, momento em que procurou saber deste o que estava acontecendo, gerando uma discussão e um ataque violento com disparo de arma de fogo, que custou a sua vida. Indícios de motivação fútil demonstrada. Impossibilidade de afastamento da qualificadora nesta fase. Necessidade de exame pelo egrégio Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LVII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 1458292 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 08.04.2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal. Pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.” (ARE 1463009 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.04.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente